Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA. INCLUSÃO. INDEVIDA. CADASTRO. INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega ausência de ato ilícito, sob o fundamento de também ter sido vítima da conduta fraudulenta de terceiros. Sustenta inexistir conduta ilícita ou irregular a ensejar a condenação em danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula seja reduzido o valor da condenação em danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. In casu, é de se inferir a falha na prestação do serviço da ré, tendo em vista que possibilitou que transações fossem realizadas em seu estabelecimento, com a utilização, fraudulenta, do nome da autora. A fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
6. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade.
7. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços responder pelos danos materiais e morais daí decorrentes.
8. Extrai-se dos autos eletrônicos a efetiva inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes pela empresa ré, ora recorrente (ID 16491321, pag.01). Não comprovada a legitimidade da dívida que gerou a inscrição no cadastro de inadimplentes, indevida a aludida anotação.
9. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
10. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).